Tribunal: STJ
Processo: 1004719-77.2023.8.11.0015
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2625886 - MT (2024/0150027-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - MT008194A
LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - MT008194
LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - TO004562A
LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - GO031757A
AGRAVADO
: FABRICIA RICHTER DO NASCIMENTO
ADVOGADA
: LILIANE RANECO - MT017579
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. DECISÃO COLEGIADA. AGRAVO INTERNO. RECURSO INCABÍVEL.
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. MULTA.
ART. 1.021 DO CPC. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS.
MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.021,
, do Código de Processo Civil e do art.
caput
259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o agravo
interno somente é cabível contra decisão monocrática, não sendo,
portanto, possível sua interposição contra decisão proferida por órgão
colegiado, como ocorrido na espécie. Precedentes.
2. É incabível a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC,
requerida nas contrarrazões, pois a referida penalidade não é automática,
por não se tratar de mera decorrência lógica do não provimento do agravo
interno em votação unânime.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49895275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:45:54
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 05294863-34ea-4836-b4c2-698df6eadff0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2625886 - MT (2024/0150027-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - MT008194A
LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - MT008194
LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - TO004562A
LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - GO031757A
AGRAVADO
: FABRICIA RICHTER DO NASCIMENTO
ADVOGADA
: LILIANE RANECO - MT017579
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. DECISÃO COLEGIADA. AGRAVO INTERNO. RECURSO INCABÍVEL.
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. MULTA.
ART. 1.021 DO CPC. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS.
MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.021,
, do Código de Processo Civil e do art.
caput
259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o agravo
interno somente é cabível contra decisão monocrática, não sendo,
portanto, possível sua interposição contra decisão proferida por órgão
colegiado, como ocorrido na espécie. Precedentes.
2. É incabível a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC,
requerida nas contrarrazões, pois a referida penalidade não é automática,
por não se tratar de mera decorrência lógica do não provimento do agravo
interno em votação unânime.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CREFISA S.A. CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra o acórdão da Terceira Turma do
Superior Tribunal de Justiça que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial (e-STJ fls. 560/561).
Em suas razões, a agravante sustenta que

"[...] demostrou em sede de Recurso Especial que havia no caso
concreto a divergência jurisprudencial entre a decisão do Tribunal de Justiça
do Estado de Roraima e a entendimento pacificado do STF, não sendo
possível a aplicação dessa forma da Súmula 284" (e- STJ fl. 574).

Ao final, pleiteia a reconsideração do julgado atacado.
Impugnação às e-STJ fls. 581/584, com pedido de imposição de multa por
recurso protelatório.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta conhecimento.
Documento eletrônico VDA49175560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:24
Código de Controle do Documento: 8df1795b-cc7f-4fba-a869-71f7fed698ca

No caso, trata-se de agravo interno interposto contra acórdão proferido pela
Terceira Turma deste Tribunal Superior.
Consoante disposto nos arts. 1.021 do Código de Processo Civil e 259 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível agravo interno
contra decisão monocrática, sendo manifestamente inadmissível sua interposição
contra decisão colegiada.
A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO DA CORTE ESPECIAL.
INVIABILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CERTIFICAÇÃO
DO TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Não se revela cabível agravo interno/regimental contra decisão
colegiada, conforme o teor dos arts. 258 e 259 do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça.
2. O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou
interrompe o prazo para interposição de outro recurso. Precedentes: ARE
813.750 AgR, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 28
/10/2016, publicado em 22/11/2016; ARE 823.947 ED, Relator Min.
EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 15/12/2015, publicado em 19
/2/2016; ARE 819.651 ED, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado
em 9/9/2014, publicado em 10/10/2014. Agravo regimental não conhecido
com determinação de certificação do trânsito em julgado" (AgRg no AgRg no
RE nos EDcl no AgRg nos EAREsp 822.343/MG, relator Ministro
Humberto Martins, Corte Especial, DJe de 22/8/2018 - grifou-se).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE SEÇÃO DO STJ. ERRO GROSSEIRO.
RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
1. É incabível o agravo interno interposto contra decisão proferida
por órgão colegiado, constituindo erro grosseiro.
2. Agravo interno em recurso especial não conhecido" (AgInt nos EDcl no
REsp 2.013.351/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe de
- grifou-se).
11/11/2022

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NOVO AGRAVO INTERNO
CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA JULGADORA. RECURSO MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno interposto contra decisão de órgão colegiado é
manifestamente incabível.
2. Consoante dispõem os arts. 1.021 do NCPC e 258 do RISTJ,
somente cabe agravo interno contra decisum monocrático, sendo
manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão
colegiada. Existência de erro grosseiro.
3. Ante a ocorrência, uma vez mais, do referido abuso direito de recorrer em
virtude da interposição do presente agravo interno, tem-se por encerrada a
prestação jurisdicional nesta Corte, devendo ser determinada a certificação
do trânsito em julgado e imediata baixa dos autos.
4. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação do
trânsito em julgado e imediata baixa dos autos" (AgInt no AgInt no AgInt
nos EDcl no AgInt no AREsp 1.336.043/SP, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, DJe de
- grifou-se).
17/11/2020

Por fim, quanto ao pedido formulado na impugnação, por não se verificar,
neste momento, o caráter protelatório do recurso, torna-se desnecessária a aplicação
da reprimenda por litigância de má-fé.
Registra-se, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de ser incabível a majoração dos honorários recursais no
Documento eletrônico VDA49175560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:24
Código de Controle do Documento: 8df1795b-cc7f-4fba-a869-71f7fed698ca

julgamento do agravo interno e dos embargos de declaração oferecidos pela parte que
teve seu recurso integralmente não conhecido ou não provido.
Nesse sentido:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
PRINCÍPIO DO COLEGIADO. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MATERIAL CIRÚRGICO.
RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. OFF LABEL. NÃO OCORRÊNCIA.
REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. MULTA. NÃO AUTOMÁTICA. HONORÁRIOS.
MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade,
tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão
colegiado mediante a interposição de agravo interno.
2. No caso, rever o entendimento do julgado para concluir que o material
necessário à cirurgia é off label esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ.
3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a
aplicação da multa por litigância de má-fé não é automática, visto não se
tratar de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de
ser incabível a majoração dos honorários recursais no julgamento do agravo
interno e dos embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu
recurso integralmente não conhecido ou não provido.
5. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 2.223.781/DF, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
,
3/5/2023
DJe de
).
8/5/2023

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49175560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:24
Código de Controle do Documento: 8df1795b-cc7f-4fba-a869-71f7fed698ca

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.625.886 / MT
Número Registro: 2024/0150027-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10047197720238110015
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - MT008194A
LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - MT008194
LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - TO004562A
LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - GO031757A
AGRAVADO
: FABRICIA RICHTER DO NASCIMENTO
ADVOGADA
: LILIANE RANECO - MT017579
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - MT008194A
LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - MT008194
LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - TO004562A
Documento eletrônico VDA49865887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:39:42
Código de Controle do Documento: 94a4d81d-06fc-47b1-8f87-feba6e999ba4

LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - GO031757A
AGRAVADO
: FABRICIA RICHTER DO NASCIMENTO
ADVOGADA
: LILIANE RANECO - MT017579
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:39:42
Código de Controle do Documento: 94a4d81d-06fc-47b1-8f87-feba6e999ba4